Tribunal: TJSP
Processo: 2183265-73.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegada nulidade no V. Acórdão, por ter acolhido parcialmente os embargos de declaração da parte adversa, deferindo o parcelamento do pagamento das custas em dez parcelas, sem lhe possibilitar a manifestação nos termos do art. 1.023, §2 do CPC – Decisão clara e bem fundamentada – Pretensão do embargante à rediscussão de matéria já decidida, no intuito de obter a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegada nulidade no V. Acórdão, por ter acolhido parcialmente os embargos de declaração da parte adversa, deferindo o parcelamento do pagamento das custas em dez parcelas, sem lhe possibilitar a manifestação nos termos do art. 1.023, §2 do CPC – Decisão clara e bem fundamentada – Pretensão do embargante à rediscussão de matéria já decidida, no intuito de obter a modificação do julgado – Descabimento – Embora tenha havido inobservância do preceito contido no §2o do art. 1.023 do CPC, ante o acolhimento parcial dos embargos de declaração, anteriormente propostos, com efeitos modificativos, sem a manifestação da parte contrária, não houve prejuízo a ora embargante, na medida em que a insurgência que seria manifestada naquela sede, está sendo deduzida nesta oportunidade, garantindo a ampla defesa e o contraditório – O fato de permitir o parcelamento das custas à parte adversa não implica em atraso na análise dos pedidos da ora embargante, nem obsta o prosseguimento da ação principal – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995170
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2183265-73.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MARILDA AVANI MALUF SANSEVERINO, é embargada ANA
CRISTINA FRAGA DA SILVA SHIWIGEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2183265-73.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 22388 DG
2
Voto no 22388
Embargos de Declaração no 2183265-73.2020.8.26.0000/50001
Embargante: Marilda Avani Maluf Sanseverino
Embargado: Ana Cristina Fraga da Sukva Shiwigel
Comarca: São Paulo 20a Vara Cível do Foro Central
Juíza prolatora: Dra. Raquel Machado Carleial de Andrade
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Alegada nulidade no V. Acórdão, por ter acolhido
parcialmente os embargos de declaração da parte
adversa, deferindo o parcelamento do pagamento
das custas em dez parcelas, sem lhe possibilitar a
manifestação nos termos do art. 1.023, §2 do
CPC
Decisão clara e bem fundamentada

Pretensão
do
embargante
à
rediscussão
de
matéria já decidida, no intuito de obter a
modificação
do
julgado

Descabimento

Embora tenha havido inobservância do preceito
contido no §2o do art. 1.023 do CPC, ante o
acolhimento parcial dos embargos de declaração,
anteriormente
propostos,
com
efeitos
modificativos, sem a manifestação da parte
contrária, não houve prejuízo a ora embargante,
na medida em que a insurgência que seria
manifestada naquela sede, está sendo deduzida
nesta oportunidade, garantindo a ampla defesa e
o
contraditório

O
fato
de
permitir
o
parcelamento das custas à parte adversa não
implica em atraso na análise dos pedidos da ora
embargante, nem obsta o prosseguimento da ação
principal EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do V.
Acórdão de fls. 12/13 que acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos
pela ora embargada (Ana Cristina) apenas para conceder o parcelamento das custas
iniciais.
Alega a embargante, no intuito de reestabelecer a decisão que
negou o pedido de gratuidade à embargada, que a r. decisão padece de nulidade, na
medida em que ela não se pronunciou sobre os embargos, nos termos do §2o do art.
1.023 do CPC. Suscita prejuízo na decisão que, ao deferir o parcelamento das custas,
obstou o prosseguimento da ação de conhecimento na origem. Tece considerações a
respeito da demanda principal, para demonstrar que a embargada tem condições de
suportar as custas do processo, imputando-lhe má-fé. Pede a inversão do julgado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2183265-73.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 22388 DG
3
afastando-se o parcelamento das custas deferido.
É o relatório.
Os embargos são tempestivos, e, portanto, merecem ser
conhecidos.
No mérito, porém, devem ser rejeitados, ante a inexistência
de omissão, contradição, obscuridade e erro material na r. decisão embargada,
restando evidenciado o caráter meramente infringente deste recurso.
Analisou-se a questão nos limites colocados em debate, sendo
a fundamentação suficientemente clara para demonstrar em que sentido a matéria foi
decidida.
Ao que se verifica, pretende a embargante rediscutir a decisão
a fim de obter sua reforma, o que não há de se acolher nesta hipótese.
Embora, realmente, tenha havido inobservância do preceito
contido no §2o do art. 1.023 do Código de Processo Civil, ante o parcial acolhimento
dos embargos de declaração, anteriormente propostos, com efeitos modificativos,
sem a manifestação da parte contrária, não houve prejuízo a ora embargante, na
medida em que a insurgência que seria manifestada naquela sede está sendo deduzida
nesta oportunidade, garantindo o exercício da ampla defesa e do contraditório à parte
prejudicada.
Nesse sentido, confiram-se precedentes desta Corte, assim
ementados (grifos nossos):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inobservância do disposto no
artigo 1.023, §2o. Vício que, embora caracterizado, não acarreta
nulidade do V. Acórdão diante da manifestação do embargante
nesta oportunidade, com pedido expresso de complementação do
V. Acórdão embargado de acordo com seus argumentos.
Finalidade da norma atingida. Ausência de nulidade sem prejuízo.
Embargos acolhidos para o fim de complementar o V. Acórdão
embargado.
Laudo
pericial
que
expressamente
admite
comprometimento potencial da segurança em razão dos vícios
constatados na parte elétrica do imóvel. Embargos acolhidos, sem
efeitos modificativos do V. Acórdão embargado.” (Embargos de
Declaração no 1004341-32.2017.8.26.0010, Rel. Des. Francisco
Loureiro, 1a Câmara de Direito Privado, j. 02/07/2020).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Oposição contra sentença
Acolhimento - Efeito modificativo - Inocorrência de intimação da
embargada nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo
Civil - Alegação de nulidade - Inocorrência, tendo em vista que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2183265-73.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 22388 DG
4
houve manifestação da autora nas razões de apelação - Processo
que está em termos para ser julgado - Aplicação, por analogia, do
art. 1.013, § 3o, do Código de processo Civil - Análise da matéria
em segunda instância - Processo que está em termos para ser
julgado
-
Recurso,
nesta
parte,
parcialmente
provido.
CONSÓRCIO Administradora, em liquidação extrajudicial, que
deu causa à rescisão do contrato - Pedido de inversão da multa em
favor do consorciado - Admissibilidade art. 4o, III, do Código de
Defesa do Consumidor - Recurso nesta parte improvido.”
(Apelação Cível no 1008390-64.2019.8.26.0037, Rel. Des. J. B.
Franco de Godoi, 23a Câmara de Direito Privado, j. 19/05/2020).
Por outro lado, o fato de ter-se possibilitado à ora embargada
parcelar o valor das custas em dez parcelas, isso não implica em atraso na análise dos
pedidos da ora embargante ou em “obstar o prosseguimento da ação de conhecimento
na origem”.
Também se vislumbrou a suscitada má-fé da embargada, de
modo que, sendo a função precípua dos embargos de declaração sanar eventual
omissão, contradição ou obscuridade, presentes na decisão impugnada, e inexistindo
qualquer desses vícios na decisão embargada, não comporta acolhimento o presente
inconformismo.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos de declaração.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator